Tribunal: TJDFT
Processo: 0008209-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008209-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DYEGO DOS REIS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO NA DATA DA CONCLUSÃO DO FEITO PARA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na hipótese, o magistrado que dirigiu os trabalhos durante a instrução probatória havia sido designado para exercer suas funções em outro Juízo, na data em que o processo foi concluso para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 2. Não há que se falar em inépcia da denúncia, em relação ao crime de associação criminosa, se o magistrado, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na inicial e sem modificá-la, atribui-lhe a mesma definição jurídica. No caso em apreço, o delito descrito no § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 foi suficientemente narrado na denúncia com os elementos de prova até então colhidos, de modo a justificar a justa causa para a ação penal, razão pela qual não há que se falar em nulidade. 3. Afasta-se a alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas se estas foram autorizadas com base em operação policial pretérita e não exclusivamente em denúncias anônimas e atenderam aos requisitos da Lei no 9.296/1996, em observância às normas legais e às diretrizes impostas pela Constituição Federal de 1988. 4. A realização de campanas e filmagens para averiguar a procedência de denúncias anônimas não configura ação controlada, mas sim regular atividade de investigação, que possibilita a verificação da materialidade do crime de associação criminosa e sua autoria e, por consequente, a prisão em flagrante do suspeito. Não há, portanto, prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem dos envolvidos, que foram presos preventivamente por ordem judicial. 5. Não há a proclamação de nulidade sem que dela tenha decorrido prejuízo concreto para a parte, caso em que incide o princípio pas de nullité sans grief, inserto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 6. É possível a oitiva dos corréus como informantes, ainda que eles não prestem compromisso nem possuam o dever de responder ou de dizer a verdade. Contudo, no caso dos autos, o indeferimento da oitiva do corréu cujo processo foi desmembrado não trouxe qualquer prejuízo à Defesa, pois ele, no seu interrogatório prestado em juízo, negou os fatos. 7. O delito de organização criminosa, estatuído no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 12.850/2013, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo comercializava ilicitamente armas de fogo e munições, delito tipificado no artigo 17 da Lei no 10.826/2003. 8. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos telefônicos e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes, os quais, juntamente com outros corréus e terceiros não identificados, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol do comércio ilícito de armas de fogo e munições, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível acolher o pleito absolutório. 9. Após a edição do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da portaria 1.222 do Comando do Exército, as munições apreendidas na posse de um dos recorrentes passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, o crime deve ser desclassificado do artigo 16, caput, para o artigo 12, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. 10. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes do réu uma vez que não decorreu o período depurador de 05 (cinco) anos entre a data da extinção da punibilidade do agente e o dia do crime apurado nos presentes autos. 11. In casu, embora a organização criminosa praticava o delito de comércio ilegal de arma de fogo e munições, não restou demonstrada a utilização de armas na sua atuação, motivo pelo qual deve ser afastada a causa de aumento descrita no § 2o do artigo 2o da Lei 12.850/2013. Princípio da taxatividade. 12. Diante da aplicação da pena em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, da primariedade do réu e da avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. 13. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena. 14. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 2o, da Lei no. 12.850/2013, afastar a causa de aumento descrita no § 2o do mesmo artigo e desclassificar a conduta descrita no artigo 16, caput, da Lei no. 10.826/2003, para a do artigo 12, do mesmo diploma legal, reduzindo as penas do primeiro apelante de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; e reduzir a pena do segundo apelante de 04 (quatro) anos de reclusão, para 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, mantida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) à Lei 9.296/1996, afirmando que autorizar as interceptações telefônicas como primeira medida investigativa e com base em denúncia anônima é nulidade que contamina todas as provas decorrentes e, em especial, a nulidade pelo monitoramento de número de terceira pessoa não investigada; b) artigos 8o § 1o, da Lei no 12.850/2013 e 301 do CPP, consignando a impossibilidade da prática de ação controlada por agentes da polícia civil, no caso concreto, em razão da revelia do Poder Judiciário; c) artigo 399, § 2o, do CPP, asseverando que a sentença foi proferida por magistrado que não participou da instrução criminal e não conhecia as prova dos autos. Indica, no particular, dissídio interpretativo; d) artigo 155 do CPP, aduzindo que houve o uso de provas produzidas em outro processo, sem contraditório e sem contraditório defensivo. Aponta divergência jurisprudencial com julgado proferido em Habeas Corpus; e) à Lei 12/850/2013, asseverando que houve a tipificação do crime de organização criminosa sem os requisitos objetivos da lei, entre eles a prática de crimes que não possuem pena superior a 4 (quatro) anos, com apenas 2 (dois) indivíduos integrando a suposta organização e por grupo que não é preexistente ao processo; f) artigo 387, § 2o, do CPP, expondo a ausência de cômputo do período de prisão preventiva para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão da matéria debatida, afirma contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XII, XXXV, XXXIX, XLVI, LIII, LV, LXXVIII e 93, inciso IX, todos da CF, repisando os mesmos argumentos do especial. Pleiteia, ao final de ambos os recursos, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OAB/DF 26.544, OCTAVIO ORZARIi, OAB/DF 32.163, VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA, OAB/DF 60.285, e BRUNO HENRIQUE DE MOURA, OAB/DF 64.376. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade às Leis 9.296/1996 e 12/850/2013, pois “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Nesse mesmo sentido, julgado mais recente: AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020. Igualmente não deve prosseguir o inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 8o § 1o, da Lei no 12.850/2013 e 155, 301, 387, § 2o, e 399, § 2o, todos do CPP. Isso porque, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Ainda quanto à alínea “c”, no que se refere ao dissídio interpretativo com julgado proferido em sede de Habeas Corpus, ressalta-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede do writ não são aptos para demonstrarem dissídio jurisprudencial: “Esta Corte tem entendimento de que somente se admitem como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito de recurso especial e de agravo que examine o mérito do especial, não sendo aptos a tal finalidade os arestos no âmbito de ação rescisória, habeas corpus, conflito de competência, tampouco em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, como na espécie” (EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2019). Nessa linha, registre-se entendimento recente no AgRg nos EAREsp 693.298/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/11/2020. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e 12/8/2010, Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. O inconformismo também não merece subir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e 1o/8/2013, Tema 660), assentou que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. De igual forma, no que tange ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do RE 956.302-RG, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 16/6/2016, Tema 895, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática. Assim, em relação às teses recursais que gravitam em torno desses Temas (339, 660 e 895), é hipótese, quanto a esses aspectos, de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco merece transitar o apelo extraordinário no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos II, XII, XXXIX, XLVI, LIII e LXXVIII da CF, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Nesse sentido, confira-se recente julgado: ARE 1275870 AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/10/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OAB/DF 26.544, OCTAVIO ORZARIi, OAB/DF 32.163, VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA, OAB/DF 60.285, e BRUNO HENRIQUE DE MOURA, OAB/DF 64.376. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034